Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-29.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004511-29.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL - CPF: 062.990.521-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WERICSON CARDOSO NUNES - CPF: 054.769.451-21 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL (ART. 311 DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposto contra a sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante); artigo 330 do Código Penal (desobediência); artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (tráfego em velocidade incompatível); e artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 04 (quatro) meses. A defesa postula a absolvição integral do apelante, alegando atipicidade das condutas imputadas nos artigos 306, 311 do CTB e 330 do CP.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de não atender ordem de parada emanada por policial militar configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal ou se constitui mera infração administrativa; (ii) estabelecer se o crime de embriaguez ao volante exige comprovação de direção anormal ou se basta a constatação de capacidade psicomotora alterada; (iii) determinar se o crime de tráfego em velocidade incompatível demanda demonstração de perigo concreto ou se configura delito de perigo abstrato.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria delitivas restam amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, teste de etilômetro com resultado positivo (0,34 mg/L), laudo de exame de corpo de delito da vítima e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

O crime de desobediência configura-se quando o agente descumpre ordem legal emanada por funcionário público competente, desde que não exista sanção administrativa específica para a conduta ou que a ordem não implique autoincriminação.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema Repetitivo n. 1.060 a tese de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal.

A situação dos autos não se confunde com mero descumprimento de ordem de parada para fiscalização administrativa de trânsito, mas sim com contexto de policiamento ostensivo em que o apelante empreendeu fuga após avistar a viatura policial, trafegando em alta velocidade, pela contramão, desrespeitando sinalizações e colocando em risco a incolumidade pública.

O argumento defensivo de que a fuga visava preservar a liberdade e evitar autoincriminação não afasta a tipicidade da conduta, pois o princípio do nemo tenetur se detegere não autoriza a prática de crimes para evitar a própria prisão.

O crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de direção anormal ou perigo concreto à incolumidade pública.

O teste de etilômetro realizado no apelante apresentou resultado de 0,34 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L, demonstrando objetivamente a alteração da capacidade psicomotora.

O próprio apelante, em interrogatório judicial, confirmou ter ingerido bebida alcoólica na madrugada dos fatos, corroborando o resultado do teste de alcoolemia.

O crime de tráfego em velocidade incompatível previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro também constitui delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado danoso efetivo.

Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O princípio da lesividade não exige, nos crimes de perigo abstrato, a demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, bastando a prática da conduta típica que, por sua natureza, coloca em risco a incolumidade pública.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, considerando os maus antecedentes do apelante, a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena justa e adequada à reprovação e prevenção dos delitos.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado em face da reincidência do apelante, conforme Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, conforme Tema Repetitivo n. 1.060 do Superior Tribunal de Justiça.

O crime de embriaguez ao volante constitui delito de perigo abstrato, dispensando a comprovação de direção anormal, bastando a constatação de capacidade psicomotora alterada mediante teste de alcoolemia ou outros meios de prova previstos no artigo 306, parágrafo 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

O crime de tráfego em velocidade incompatível previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde da demonstração de resultado danoso ou perigo concreto, configurando-se pela condução em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação de pessoas.

O princípio do ‘nemo tenetur se detegere’ não autoriza a prática de crimes como meio de evitar a autoincriminação ou preservar a liberdade individual.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, caput e inciso LXIII, da Constituição Federal; art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", art. 44, inciso II, art. 61, inciso I, art. 63, art. 68 e art. 69 do Código Penal; art. 330 do Código Penal; art. 195, art. 293, art. 298, inciso III, art. 303, caput e parágrafo 2o, art. 306, caput, parágrafo 1o, inciso I, e parágrafo 2o, e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; art. 8o, item 2, alínea "g", do Pacto de San José da Costa Rica.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1.060 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça; Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante); artigo 330 do Código Penal (desobediência); artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (tráfego em velocidade incompatível); e artigo 303, ‘caput’, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.(Sentença -ID.337864936)

Inconformado, o recorrente (ID 215156006), postula, em síntese: 1) absolvição do apelante do delito previsto no artigo 330 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta,

argumentando que o descumprimento de ordem de parada no trânsito configura mera infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar em crime de desobediência. Sustenta, ainda, que não há dolo na conduta, pois o apelante apenas buscou preservar sua liberdade e evitar autoincriminação, em manifestação do princípio do ‘
nemo tenetur se detegere’
, 2) absolvição do apelante do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, alegando que não foi comprovada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, sendo necessária a demonstração de direção anormal para a configuração do delito, 3) absolvição do apelante do delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que não foi demonstrado perigo concreto ao bem jurídico tutelado, sendo insuficientes os depoimentos dos policiais militares para comprovar a periculosidade da condução. Ao final, prequestiona a matéria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 09.07.2025 (ID 337864936 e ID 337864945), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID 344359895), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL (ART. 311 DO CTB). CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PARA A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA BASTA A PROVA DE EMBRIAGUEZ. TEMA 1.060 DO STJ FIXOU TESE COM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA EMANADA POR AGENTE PÚBLICO. O DELITO DE TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL PRESCINDE DE RESULTADO DANOSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Narra a denúncia:

"1. Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 29 de abril de 2023, por volta das 02:10hs, na Rua José Valeriano Costa, n° 79, Bairro Cidade Velha, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta (placa NUB-7A34) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos.
3. Consta, ademais, que, naquela oportunidade, o denunciado trafegou em velocidade incompatível com a segurança, em logradouros onde há grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.
4. Consta dos autos, por último, que, na mesma ocasião, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em face da vítima Lohanna da Silva Saraiva, estando ele com a com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, saiu trafegando com aquela motocicleta pela mencionada via pública, ao passo que a vítima Lohanna da Silva Saraiva estava na condição de passageira, instante que ele foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar e, ato contínuo, acelerou bruscamente. Nesse momento, foi dada ordem de parada, todavia, o denunciado desobedeceu aos comandos (sonoros e luminosos) emanados pela guarnição e evadiu-se. Ressai dos autos que, durante a tentativa de fuga, o denunciado transitou em alta velocidade por várias ruas da região do Porto do Baé (local com grande fluxo de veículos e pedestres), inclusive na contramão de direção, desrespeitando as normas de trânsito e oferecendo risco à incolumidade pública. Ocorre que, durante o acompanhamento policial, o denunciado perdeu o controle de direção, colidiu contra a guia da calçada (“meio fio”) e caiu, provocando lesões corporais (“escoriações no cotovelo”) na vítima Lohanna (vide Laudo Pericial – ID. 135665670), tendo ambos sido socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento local. Na sequência, após ter recebido atendimento médico, o denunciado foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado apresentou concentração de 0,34 mg/L, valor acima do permitido em Lei (ID. 117039380). Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante."

A denúncia foi recebida em 02.09.2024 (ID 167720030).

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP)

A defesa postula a absolvição do apelante do crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, sustentando que o descumprimento de ordem de parada no trânsito configura mera infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar em tipificação penal. Argumenta, ainda, que não há dolo na conduta, pois o apelante apenas buscou preservar sua liberdade e evitar autoincriminação, em manifestação do princípio do ‘
nemo tenetur se detegere’
.

O crime de desobediência está previsto no artigo 330 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa."

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas nos autos, comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares Elton Vieira de Sousa e Wericson Cardoso Nunes, os quais foram uníssonos em afirmar que emitiram sinais sonoros (sirene) e luminosos (giroflex) ordenando a parada, os quais foram deliberadamente ignorados pelo apelante.

A testemunha Policial Militar Elton Vieira de Sousa declarou em juízo que, durante patrulhamento de rotina, depararam-se com a motocicleta conduzida pelo apelante, que levava uma passageira, em atitude suspeita e em alta velocidade. Ao tentarem realizar a abordagem, o apelante empreendeu fuga e não obedeceu à ordem de parada, mesmo com o uso de giroflex e sirene. Foi solicitado apoio às demais equipes para realizar cerco policial. Durante o trajeto, o apelante trafegou pela contramão, colocando em risco a própria vida, a da passageira e a de terceiros, especialmente por se tratar da região do Porto do Baé. Após certo tempo de acompanhamento, conseguiram abordá-lo, contudo, durante o trajeto, o apelante colidiu com o meio-fio. Foi realizado o teste do etilômetro (bafômetro) com resultado positivo.

A testemunha Policial Militar Wericson Cardoso Nunes confirmou em juízo que atendeu à ocorrência e realizaram o acompanhamento do apelante. Durante o trajeto, o apelante desrespeitou todas as ordens de parada, sinais luminosos e sonoros, bem como diversas normas de trânsito, invadindo preferenciais e cruzamentos. Esclareceu que não se recorda se o apelante realizou o teste do bafômetro, o que é natural em razão do lapso temporal decorrido e das diversas ocorrências de natureza semelhante.

O apelante, em interrogatório judicial, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica na madrugada dos fatos. Relatou que acelerou a motocicleta e caiu ao solo para evitar colidir com a viatura policial. Declarou que, no momento da abordagem, não parou porque ficou apavorado e não sabia o que fazer. Negou ter trafegado pela contramão.

Portanto, não prospera a tese de atipicidade da conduta. A ordem de parada foi emanada por policiais militares no exercício de policiamento ostensivo, motivada por atitude suspeita e condução perigosa.

Nesse contexto, o descumprimento da ordem não se limita à esfera administrativa de trânsito. Quando a ordem visa à prevenção ou repressão de crimes, ou à segurança pública em sentido amplo, a desobediência configura o tipo penal do artigo 330 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou essa matéria ao julgar pela Terceira Seção o Tema Repetitivo n. 1.060, fixando a seguinte tese:

"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

Portanto, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal, pois houve dolo de desobedecer a uma ordem legal de funcionário público competente.

Quanto ao argumento do exercício de autodefesa ou preservação da liberdade (
nemo tenetur se detegere
), este não serve de salvo-conduto para a prática de novos delitos. O direito ao silêncio e à não autoincriminação não confere ao cidadão o direito de empreender fuga perigosa, colocando em risco a vida de terceiros e a segurança viária, para evitar a abordagem policial.

Aceitar tal tese seria legitimar a impunidade e o caos social, permitindo que qualquer indivíduo em situação de flagrância desrespeitasse a autoridade policial e as leis de trânsito sob o pretexto de "fugir para não ser preso".

A ordem jurídica não tutela a fuga que gera perigo comum.

Assim, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 330 do Código Penal.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)

A defesa busca a absolvição alegando que não houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora ou direção anormal.

A materialidade está robustamente comprovada pelo teste de etilômetro (ID 117039380), que aferiu a concentração de
0,34 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar.

O artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece critério objetivo para a verificação da embriaguez: concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. Isso significa que o legislador presumiu o perigo na conduta de dirigir com a capacidade psicomotora alterada pelo álcool, sendo desnecessária a demonstração de que o agente dirigia em zigue-zague ou de forma anômala para a consumação do delito.

Basta a comprovação da concentração alcoólica acima do permitido legal para que o crime se aperfeiçoe, pois a norma visa tutelar a incolumidade pública preventivamente.

Ademais, no caso concreto, a alteração da capacidade psicomotora e a condução anormal restaram evidentes não apenas pelo teste, mas pela própria dinâmica dos fatos: o réu trafegou em alta velocidade, na contramão de direção e acabou colidindo com o meio-fio, causando a queda da motocicleta.

A ratio legis da criminalização da embriaguez ao volante reside na proteção da incolumidade pública e da segurança viária. O legislador, com base na experiência comum e em estudos científicos, reconheceu que a condução de veículo automotor sob influência de álcool representa grave risco à segurança de todos os usuários das vias públicas, independentemente de o condutor estar ou não realizando manobras visivelmente perigosas no momento da abordagem.

A alteração da capacidade psicomotora causada pelo álcool compromete os reflexos, a atenção, a coordenação motora e a capacidade de julgamento do condutor, aumentando significativamente o risco de acidentes. Por essa razão, o legislador optou por criminalizar a própria conduta de dirigir embriagado, independentemente da produção de resultado lesivo concreto.

Tais fatos, narrados pelas testemunhas policiais e confirmados pelas circunstâncias do acidente, demonstram inequivocamente que a ingestão de álcool comprometeu os reflexos e a capacidade de julgamento do condutor.

O teste de etilômetro realizado no apelante apresentou resultado de 0,34 mg/L (ID 117039380), valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

A prova técnica (etilômetro) aliada à prova testemunhal forma um conjunto probatório sólido, impossibilitando a absolvição.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL (ART. 311 DO CTB)

A defesa postula a absolvição do apelante do crime de tráfego em velocidade incompatível previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que não foi demonstrado perigo concreto ao bem jurídico tutelado, sendo insuficientes os depoimentos dos policiais militares para comprovar a periculosidade da condução.

A tese não merece acolhimento.

O crime de tráfego em velocidade incompatível está previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa."

O tipo penal tutela a incolumidade pública e a segurança viária, protegendo a vida, a saúde e a integridade física das pessoas que transitam pelas vias públicas.

Para a configuração do delito, exige-se: (i) conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança; (ii) em locais específicos (proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas); (iii) gerando perigo de dano; e (iv) dolo, consistente na vontade livre e consciente de trafegar em velocidade incompatível.

Quanto à natureza jurídica do delito, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que se trata de crime de perigo concreto, exigindo a demonstração de que a conduta gerou perigo de dano.

Todavia, a demonstração do perigo de dano não exige a comprovação de que terceiros específicos foram efetivamente colocados em risco iminente de lesão. Basta a demonstração de que a conduta, pelas circunstâncias concretas em que praticada, tinha potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública.

O perigo de dano configura-se quando a conduta cria situação de risco relevante ao bem jurídico tutelado, ainda que não se identifiquem vítimas específicas que tenham sido colocadas em perigo iminente.

No caso dos autos, o perigo de dano restou plenamente demonstrado.

Os depoimentos dos policiais militares Elton Vieira de Sousa e Wericson Cardoso Nunes atestam que o apelante trafegou em alta velocidade, pela contramão, invadindo vias preferenciais e cruzamentos, na região do Porto do Baé, local de intensa movimentação de pessoas, especialmente no período noturno em razão da existência de bares e restaurantes.

A testemunha Elton Vieira de Sousa relatou que o apelante "já estava em alta velocidade", "empreendeu fuga", "não obedeceu à ordem de pare", "avançou pela contramão, colocando em risco a vida deles mesmos e de terceiros ali na região do Porto Bae, na cidade velha".

A testemunha Wericson Cardoso Nunes confirmou que o apelante "desrespeitou todas as normas de trânsito, invadiu o preferencial, cruzamento, desobedeceu constantemente às ordens de manutenção da autoridade".

O próprio apelante admitiu em interrogatório que "deu uma acelerada na moto" e que "apavorou" ao avistar a viatura policial.

A ocorrência de acidente com queda da motocicleta e lesões corporais na passageira Lohanna da Silva Saraiva demonstra concretamente o perigo gerado pela condução imprudente do apelante.

Se a própria passageira, que estava na motocicleta, sofreu lesões em decorrência da condução imprudente, evidencia-se que terceiros que estivessem transitando pelas vias também estariam expostos a grave risco de lesão.

A alegação defensiva de que o fato ocorreu na madrugada de sábado, sugerindo menor movimentação de pessoas, não afasta a tipicidade da conduta.

Conforme consignado na sentença e confirmado pelos depoimentos, a região do Porto do Baé constitui área de intensa movimentação noturna, especialmente nos finais de semana, em razão da existência de bares e restaurantes com logradouros estreitos.

Ademais, ainda que houvesse menor movimentação de pessoas no momento específico da conduta, o tipo penal não exige que haja efetivamente pessoas transitando no local no exato momento da condução imprudente. Basta que se trate de local onde habitualmente há grande movimentação ou concentração de pessoas, o que restou comprovado no caso dos autos.

A alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais militares seriam insuficientes para comprovar a periculosidade da condução também não prospera.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, constituindo prova idônea para sustentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse dos policiais em incriminar falsamente o apelante. Os depoimentos são coerentes, detalhados e compatíveis com as demais provas, merecendo plena credibilidade.

A alegação de que o Ministério Público não teria buscado imagens de câmeras de segurança não afasta a suficiência probatória. A produção de provas é regida pelo princípio da liberdade probatória, não havendo obrigatoriedade de produção de todas as provas teoricamente possíveis quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação da convicção judicial.

No caso dos autos, os depoimentos testemunhais, aliados à confissão parcial do apelante e à ocorrência de acidente com vítima, constituem conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

Por esses fundamentos, a absolvição do crime de tráfego em velocidade não comporta provimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Não havendo insurgência específica quanto à dosimetria da pena, e verificando-se que a sentença procedeu de forma fundamentada e proporcional na fixação das penas, mantenho integralmente a dosimetria realizada pelo Juízo a quo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, considerando que o apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado por crime de embriaguez ao volante praticado em data anterior aos fatos ora julgados.

Na segunda fase, foi compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em razão de condenação anterior por crime de roubo c.c. corrupção de menores.

O regime inicial semiaberto foi fixado com fundamento na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente negada em razão da reincidência, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Portanto, mantenho integralmente a dosimetria da pena realizada pelo Juízo ‘a quo’.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada pela defesa, registro que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente para a resolução da controvérsia.

Destarte, para fins de acesso às instâncias superiores, dou por prequestionados os dispositivos legais invocados, notadamente o artigo 330 do Código Penal; os artigos 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro; e o artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, declarando que a condenação não viola tais normas, mas lhes dá a devida aplicação diante dos fatos provados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Leonardo Gouveia Pimentel, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026